Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo civil. Ação de reparação de danos por sinistro de trânsito – orçamento em concessionária – veículo novo – regularidade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos causados por sinistro de trânsito (acidente de veículo). Os autores narraram que o veículo foi abalroado ao ingressar na via de acesso da Quadra 803, conjunto 02, Recanto das Emas. A motocicleta transitava pela mesma via e realizava ultrapassagem pela contramão em local onde a manobra não era permitida.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou os requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 11.669,63, conforme o menor orçamento juntado no ID 68040660 - Pág. 3.
3. O recurso interposto pelo corréu Aelison questiona unicamente a ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo que lhe seja oportunizado apresentar orçamentos para o conserto do veículo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se houve, ou não, cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95.
7. Especificamente, quanto à adoção dos valores constantes do orçamento realizado em concessionária autorizada, este colegiado já se deparou com situação semelhante, ocasião em que afirmou que o tempo de uso de um veículo, quando não há condições que demonstrem um zelo maior com o bem, pode afastar o pagamento dos danos pelo valor do orçamento apresentado pela oficina autorizada pela montadora. Nesse sentido, o seguinte precedente: TJDFT, RI n. 07048392220148070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, j. 11.02.2016.
8. O veículo dos autores contava com 4 anos de uso quando do acidente, o que lhes autorizaria a pleitear a utilização de peças originais. Nesse sentido, foram juntados 3 orçamentos de concessionárias autorizadas Chevrolet, prevalecendo o de menor valor.
9. Assim, não há que se falar na produção de outro orçamento, razão pela qual rejeito a alegação de cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
13. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários aos defensores dativos que atuaram em defesa do recorrente e dos recorridos. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e das próprias peças elaboradas, arbitro os honorários dos advogados nomeados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada um, totalizando R$ 1.200,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.